Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-13.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-13.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARIA OSCARINA NERY

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800158-13.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: MARIA OSCARINA NERY

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELADA E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA APELANTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I -
Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado.

II - Ocorre que ficou demonstrado que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da autora/apelada, conforme informações do extrato da conta da usuária, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e danos morais, a serem arcados pelo banco apelante, devendo, então, ser reformada a sentença.

III – Recurso conhecido e PROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800158-13.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: MARIA OSCARINA NERY

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Aduz na inicial que consta desconto de empréstimo em seus proventos, o qual não reconhece, sendo CONTRATO Nº 0123358759969, com valor do empréstimo de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais), iniciando os descontos em 02/2019, cujo número de parcelas é de 72, sendo o valor da parcela de R$ 11,91 (onze reais e noventa e um centavos), tendo ocorrido o desconto de 06 parcelas.

Na contestação, aduz o banco réu que o contrato foi realizado através de caixa eletrônico BDN – Bradesco Dia e Noite, o qual, para fazer qualquer operação, faz-se necessário o uso de cartão, senha e dispositivo de segurança (biometria), de modo que não há que se falar em ilicitude no contrato em questão.

A sentença assim julgou:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre MARIA OSCARINA NERY e BANCO BRADESCO S.A (Contratos 0123358759969);

b) Condenar o BANCO BRADESCO S.A a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

c) Determinar ao BANCO BRADESCO S.A a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo o valor de R$ 142,92, devendo este montante ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento (...)

Condeno o vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação

O BANCO BRADESCO S.A. interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que a recorrida tem um contrato celebrado com o Banco, este contrato foi feito através do autoatendimento BDN, através de cartão, senha, chave de segurança ou biometria. Trata-se de refinanciamento dos contratos n. 348328833, 348430357, 358759969 e 366216174 que gerou apenas um contrato de n. 369534781. Disse que o contrato 358759969 foi formalizado no dia 11/01/2019 de forma eletrônica. Comenta que o empréstimo via caixa eletrônico BDN – Bradesco Dia e Noite é um serviço disponibilizado para os clientes do banco, de modo que para realização do referido serviço disponibilizado pela instituição financeira, se faz necessário a utilização do cartão, senha e digitação da chave TAN code, sendo este último um dos dispositivos de segurança utilizados pelo Banco, a fim de evitar fraudes. Afirmou que ainda que terceiro tenha realizado a suposta fraude, não pode o Banco ser responsabilizado por um descuido da recorrida, ao fornecer suas informações bancárias a terceiros. Requer a reforma da sentença ou ao menos a redução da condenação em danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800158-13.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: MARIA OSCARINA NERY

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/apelada, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação.

Conforme se verifica do documento de id n. 7345653- pág. 1, de acordo com o extrato da conta bancária da apelada houve no dia 11/01/2019 a disponibilidade do valor de R$ 419,67 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) referente a empréstimo pessoal questionado pela autora/apelada.

Verifica-se que o valor do empréstimo em questão fora disponibilizado para a autora/apelada, e mediante a mera consulta do extrato a apelada conseguiria verificar o valor adicional em sua conta, momento em que poderia acionar o banco caso não tivesse contratado o respectivo empréstimo.

Contudo, nota-se que nos dias subsequentes ao dia 11/01/2019, quando foi disponibilizado o valor do empréstimo, houve saques e outras movimentações com uso do cartão referente a conta da usuária, havendo, inclusive, a contratação de outro empréstimo pessoal no dia 29/01/2019. Ou seja, denota-se que tal valor foi utilizado pela autora, e o fato de se tratar de pessoa idosa não significa que está isenta dos pagamentos dos valores que fez uso em decorrência de mútuo bancário.

Incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais, de modo que a sentença merece reforma, a fim de que não sejam acatados os pedidos autorais.

Assim, o pagamento das custas e honorários advocatícios ficam a cargo da parte autora/apelada, em condição suspensiva, frente à concessão da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC), sendo que os honorários ficam arbitrados no patamar de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC).

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, nos moldes da fundamentação exposta neste
decisum
.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 03/02/2023